Tribunal: STF
Processo: Rcl 52748
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa



    Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 3.395/DF. Ação de execução de título extrajudicial. Crédito referente à multa prevista em Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Precedentes.



    1. A discussão quanto à competência para julgar a pretensão executória de Termo de Ajustamento de Conduta não foi objeto da ADI 3.395, de modo que não há identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. Precedentes: Rcl 9.370 AgR, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe 27.8.2014, Rcl 30.520 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2018, Rcl 21.751 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2015)



    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.